Tribunal: TJES
Processo: 0018702-35.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018702-35.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DE LIMA SOUZA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Carlos de Lima Souza contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal. O agravante alegou negativa de prestação jurisdicional, fundamentação inadequada na sentença e observância do princípio da dialeticidade em suas razões recursais. Pleiteou o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar o regular processamento do recurso de apelação. A parte recorrida apresentou contrarrazões intempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo agravante atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional pela decisão monocrática que não conheceu do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos congruentes que justifiquem sua reforma, o que não foi observado nas razões recursais do agravante.

O recurso de apelação limitou-se a reproduzir trechos da sentença e citar dispositivos legais de forma genérica, sem estabelecer a necessária correlação entre os argumentos apresentados e os fundamentos adotados pelo juízo de origem, configurando ausência de dialeticidade recursal.

A decisão monocrática fundamenta-se adequadamente no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não havendo negativa de prestação jurisdicional, pois analisou de forma clara e objetiva a insuficiência das razões recursais para atender ao requisito de admissibilidade.

O mero inconformismo do agravante com o julgamento desfavorável não caracteriza violação ao direito ao duplo grau de jurisdição, o qual está condicionado ao cumprimento dos requisitos formais, incluindo o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica e congruente dos fundamentos da decisão recorrida como requisito essencial de admissibilidade recursal.

O não conhecimento de recurso por ausência de dialeticidade não configura negativa de prestação jurisdicional.

O exercício do duplo grau de jurisdição depende do cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 489, § 1º, III, IV e V, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/02/2017, DJe 20/02/2017.

STJ, AgInt nos EDcl no RMS 62795/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024.

TJES, Acv. 00303801420148080035, 3ª C.Cv., Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 26/06/2018, DJES 06/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ CARLOS DE LIMA SOUZA
contra a r. decisão monocrática (ID. n.º 8026573), proferida pelo
em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
que não conheceu o recurso
de apelação cível
por ausência de dialeticidade recursal.

Em suas razões recursais (ID. n.º 8432280), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) a decisão recorrida, ao não conhecer do recurso, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; (II) houve fundamentação inadequada e insuficiente na sentença recorrida, em contrariedade ao disposto no art. 489, § 1º, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil; (III) o princípio da dialeticidade foi plenamente observado em suas razões recursais, tendo o agravante demonstrado de forma clara e fundamentada o desacerto da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau; e (IV) o recurso de apelação não foi analisado sob o devido mérito, impedindo a correta apreciação de suas teses e pedidos iniciais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do recurso de apelação anteriormente interposto.

A parte recorrida, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, apresentou contrarrazões
intempestivamente
no evento ID. n.º 8779295,
como se vê da certidão de decurso de prazo no
evento ID. n.º
8569340.

E
m razão da remoção do
em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
para a 2ª Câmara Cível, os autos
foram
redistribuídos a este Relator.

Presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Inicialmente, é importante destacar que a decisão monocrática baseou-se na ausência de dialeticidade recursal, conforme o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo imprescindível que essas impugnações sejam congruentes com a decisão atacada, o que não foi observado pelo agravante, conforme ressaltado na decisão monocrática, cujos trechos destaco:

[...]
No caso dos autos, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral de restabelecimento do contrato coletivo almejado pelo autor, bem como não reconheceu a abusividade no reajuste da mensalidade, tampouco reconheceu o direito de ressarcimento de valores pagos.

A despeito de tal cenário, o irresignante apesar de sua extensa peça recursal,
apresenta laconicamente, sem atacar, portanto, a fundamentação adotada no comando sentencial, cansativa e excessiva exposição de passagens doutrinárias, argumentos desconexos, transcrição de excertos de sua exordial e de diversos pronunciamentos judiciais sem se ocupar em rechaçar efetivamente os fundamentos utilizados pelo magistrado para julgar improcedente a sua pretensão, tampouco guardando qualquer nexo com o iter procedimental do feito, o que não se deve admitir.
Aliás, tal situação também se mostrou patente aos olhos da parte adversa, ao consignar em suas contrarrazões de recurso, inclusive,
“que o Apelante colaciona aleatoriamente trechos da Sentença recorrida, assim como diversos artigos oriundos de diplomas legais, doutrinas/citações em momentos inoportunos e até mesmo informações advindas do sue ‘Wik
p
édia’ (fls. 325) - este no
tada
mente conhecido por apresentar informações de teor duvidoso. Assim, o Autor sequer apresenta urna relação de aplicabilidade entre seu caso concreto e a lei”.
[...
] Nesse passo,
em virtude de o recurso não atacar a fundamentação utilizada no decisório recorrido, encontrando-se deste completamente dissociado, até mesmo pelo emprego desarrazoado de argumentos sem qualquer nexo com a realidade, inclusive procedimental, do feito em questão, impõe-se o não conhecimento do apelo por notória ausência de dialeticidade recursal.
Posto isto, sem qualquer delonga, valho-me do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/15, e NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal.
[...]

O
c. STJ e o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo possu
em
entendimento consolidado sobre a exigência de dialeticidade recursal,
como se vê
:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1. -
A dialeticidade é requisito de admissibilidade do recurso porque viabiliza o adequado exercício do contraditório pelos atores processuais e permite ao Tribunal delinear a extensão do efeito devolutivo. Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada
(AgInt no RESP 1472043/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14-02-2017, DJe 20-02-2017). [...] 3. - Ausência de dialeticidade configurada. Recurso não conhecido. (TJES; Acv. 00303801420148080035; 3ª C.Cv.; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/06/2018; DJES 06/07/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. INCERTEZA QUANTO AOS FATOS NARRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe a demonstração de erro na concatenação dos juízos expostos na fundamentação do acórdão recorrido, não se mostrando suficiente a mera insurgência contra o comando contido no dispositivo, como no caso, a concessão parcial da ordem. 2.
Essa é a razão pela qual a consolidada jurisprudência do STJ é, há muito, firme no sentido de caber à parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente e violador do princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concretamente os fundamentos invocados pelo acórdão recorrido.
3. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a totalidade dos fundamentos do acórdão impugnado, é dever, e não faculdade do Relator, não conhecer do recurso. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Precedentes. 4. Na via do mandado de segurança "não se trabalha com dúvidas, presunções ou ilações" (AgInt no RMS 51.976/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/4/2021). Por isso, "se, aferidas as provas documentais previamente apresentadas pelas partes, ainda persistirem dúvidas quanto aos fatos alegados, a denegação da ordem é a medida que se impõe" (MS n. 21.721/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 18/11/2022.) 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 62795 ES 2020/0016733-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada. 2. No presente caso, resta claro que o apelante valeu-se de uma peça absolutamente padronizada, colacionando trechos da contestação e também de fatos que sequer integram a demanda, incapazes, portanto, de levar à pretendida reforma da sentença.
3. Referidas alegações (sanção imposta em processo administrativo e prejuízo em decorrência de depósito em caixa eletrônico) são absolutamente estranhas ao processo, não servindo, por óbvio, ao enfrentamento da sentença. Por seu turno, os demais tópicos, já apresentados na contestação, são argumentos genéricos que não demonstram em que consistiria o desacerto da sentença. 4. Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento. Preliminar acolhida. (AC 0001347-52.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/12/2020; DJES 21/12/2020).

No caso dos autos, vê-se que, na origem, José Carlos de Lima Souza ajuizou ação ordinária em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, pleiteando o restabelecimento de contrato coletivo de plano de saúde, alegando abusividade no reajuste da mensalidade e requerendo o ressarcimento de valores supostamente pagos a maior.

O d. magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos do autor, entendendo que: (I) não ficou configurada a abusividade nos reajustes praticados; (II) a rescisão do contrato coletivo foi devidamente justificada em razão da perda do vínculo associativo; e (III) não havia fundamento para o ressarcimento dos valores pleiteados.

O autor interpôs recurso de apelação,
c
ontudo,
limitou-se a reproduzir trechos da sentença e a citar dispositivos legais de forma genérica, sem estabelecer a necessária correlação entre os argumentos apresentados
na sentença
e os pontos específicos da decisão que considerava equivocados.

A decisão monocrática impugnada foi assertiva ao concluir que o recurso de apelação carecia de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação clara e objetiva aos fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau.

Não há, portanto, que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão monocrática abordou, de forma fundamentada, a insuficiência das razões recursais para atender ao princípio da dialeticidade, o que, por si só, justifica o não conhecimento do recurso.

Ademais, o mero inconformismo do agravante com o julgamento desfavorável não se confunde com violação ao direito ao duplo grau de jurisdição, já que o exercício desse direito está condicionado à observância dos requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais se inclui a dialeticidade.

Diante disso, estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos que embasaram a sentença, mantenho a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.